Tribunal: STF
Processo: ARE 1548329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4º, IV). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS REPRESENTADOS.



    PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ADOLESCENTES G. L. DA S. G. E J. A. B. P.) . INVIABILIDADE. VÍTIMAS DETALHARAM QUE, QUANDO RETORNARAM DE UMA VIAGEM, PERCEBERAM QUE SEU IMÓVEL FOI INVADIDO E QUE OBJETOS FORAM SUBTRAÍDOS, OCASIÃO EM QUE VIZINHOS LHES INFORMARAM QUE OS REPRESENTADOS, UM DELES FAMILIAR DOS OFENDIDOS E O OUTRO VIZINHO DO IMÓVEL INVADIDO, FORAM OS RESPONSÁVEIS PELA SUBTRAÇÃO. OFENDIDOS QUE LOCALIZARAM OS BENS NA POSSE DE TERCEIRO, O QUAL ASSEVEROU TER RECEBIDO OS OBJETOS DOS ADOLESCENTES. AINDA, VÍTIMAS CONTARAM QUE, APÓS PROCURAREM OS REPRESENTADOS, ELES CONFIRMARAM QUE SUBTRAÍRAM O PERTENCES. OUTROSSIM, REPRESENTADO G. L. DA S. G. CONFESSOU A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL NA ETAPA PRÉ-PROCESSUAL, MOMENTO EM QUE CONFIRMOU QUE O ADOLESCENTE G. L. DA S. G. TAMBÉM PARTICIPOU DO ATO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS EM RELAÇÃO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (ADOLESCENTE J. A. B. P.). IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA CUJO VALOR ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS E ATO INFRACIONAL PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A RELEVÂNCIA DA CONDUTA.



    SUBSTITUIÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS POR ADVERTÊNCIA (ADOLESCENTES G. L. DA S. G. E J. A. B. P.) . INVIABILIDADE. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS QUE NÃO RECOMENDAM A ADOÇÃO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS À HIPÓTESE.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    DE OFÍCIO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA RETIFICADO. ERRO MATERIAL.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente